Tribunal: TJBA
Processo: 8007419-32.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007419-32.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

APELADO: KAYALLA SILVA MACIEL

Advogado(s)
:
LAURA NUNES DE SOUSA, MOISES VIANA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e previdenciário. Recurso de apelação. Previdência complementar fechada. União estável comprovada. Pensão por morte e pecúlio. Possibilidade de concessão a companheira não inscrita formalmente como beneficiária. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por entidade de previdência complementar contra sentença que concedeu à companheira, não inscrita como beneficiária, pensão por morte e pecúlio, reconhecida a união estável com o participante dos planos POSTALPREV e BD. O apelante sustenta ausência de inscrição e de prova da coabitação mínima prevista em regulamento, requerendo a exclusão dos benefícios, admitindo apenas o levantamento como herdeira.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companheira que não consta formalmente como beneficiária em planos de previdência complementar tem direito à pensão por morte e pecúlio; (ii) verificar se a comprovação da união estável e da dependência econômica supre as exigências regulamentares previstas nos planos POSTALPREV e BD.

III – Razões de decidir

3. A previdência complementar, ainda que regida por normas contratuais e atuariais, deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e da solidariedade, não podendo esvaziar direitos de dependentes reconhecidamente vulneráveis.

4. A união estável, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 878.694, Tema 809), possui o mesmo status jurídico do casamento, inclusive para fins sucessórios e previdenciários, sendo inconstitucional qualquer hierarquização entre entidades familiares.

5. O STJ pacificou o entendimento de que é devida a pensão por morte em previdência complementar à companheira que comprove a união estável e a dependência econômica, ainda que não tenha sido formalmente designada como beneficiária (STJ, AgInt no AREsp 1974979/RJ e AgInt no AREsp 2476842/RJ).

6. A documentação constante dos autos, somada ao deferimento da pensão pelo INSS, comprova de forma robusta a existência de convivência pública, contínua e duradoura desde 2008, bem como a condição de dependência econômica da autora, suprindo os requisitos exigidos pelos regulamentos dos planos.

7. A ausência de inscrição formal como beneficiária não impede o reconhecimento do direito à pensão, sobretudo quando a designada anteriormente faleceu antes do participante, sendo a companheira herdeira legítima e dependente reconhecida.

8. O requisito temporal de cinco anos de convivência exigido pelo plano BD resta suficientemente demonstrado nos autos, sendo inadequado exigir prova formal excessiva quando há conjunto probatório coeso e harmônico.

9. A negativa da entidade previdenciária mostra-se desarrazoada, contrariando a função social do contrato previdenciário e os deveres de proteção à família e à dignidade da pessoa humana.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8007419-32.2024.8.05.0113
, em que é apelante

POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

e apelada
KAYALLA SILVA MACIEL
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.